Tribunal: TJES
Processo: 5013190-43.2023.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos; Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013190-43.2023.8.08.0000
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216)
ARGUINTE: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
ARGUIDO: ELION MACHADO ROSA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
1. ART. 29, IV, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/1994.. NORMA QUE PREVÊ DESCONTO DE 1/3 DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO PRESO EM FLAGRANTE OU AFASTADO POR DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES.
2. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
JULGAD
O
PROCEDENTE.
1
. Suscitada a inconstitucionalidade do artigo 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, que prevê a perda de 1/3 (um terço) da remuneração aos servidores durante afastamento por motivo de prisão em flagrante ou decisão judicial provisória, com direito à diferença, em caso de absolvição. É iterada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional norma que prevê desconto de vencimentos de servidor público no caso de afastamento de suas funções em razão de processo criminal não transitado em julgado, por afronta aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Ao se admitir a redução da remuneração de servidor na hipótese de prisão em flagrante ou prisão provisória, como previsto no dispositivo legal em análise, estar-se-ia validando verdadeira antecipação de pena, sem que seja observado o devido processo legal, o que claramente vulnera os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.
2
.
Incidente de inconstitucionalidade julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

PROCESSO Nº 5013190-43.2023.8.08.0000
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216)
ARGUINTE: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

ARGUIDO: ELION MACHADO ROSA, INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

Advogado(s) do reclamado: ALINE SIMONELLI MOREIRA, GUILHERME ROUSSEFF CANAAN

VOTO

Cuida-se de
incidente de inconstitucionalidade suscitado nos autos da Apelação Cível nº 0016596-03.2014.8.08.0024,
com o escopo de que o Tribunal Pleno analise a (in)constitucionalidade do art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

A
Apelação Cível nº 0016596-03.2014.8.08.0024

foi interposta pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER), contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de ação ordinária proposta por Elion Machado Rosa, julgou procedente o pedido autoral para
a condenar o INCAPER a restituir ao autor os valores correspondentes aos descontos efetuados em seus vencimentos, com base no art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, no período entre janeiro a maio de 2014, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

Conforme acórdão proferido

nos autos da
referida apelação cível

(id.
6577865
)
,
de relatoria da eminente Desembargadora
Eliana Junqueira Munhós Ferreira, diante da cláusula de reserva de plenário,
a
4ª Câmara Cível
suscitou a presente arguição de inconstitucionalidade para que este órgão plenário se manifeste sobre a constitucionalidade, ou não,
do art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94,
em razão de possível afronta aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos,
sobrestando o trâmite do recurso até a
sua
conclusã
o.
No ponto, vejamos a
ementa do acórdão em que foi suscitado o presente incidente de inconstitucionalidade:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO AFASTADO CAUTELARMENTE DE SUAS FUNÇÕES POR FORÇA DE MEDIDA CAUTELAR PESSOAL IMPOSTA EM PROCESSO CRIMINAL. DESCONTO DE 1/3 (UM TERÇO) DO SEU VENCIMENTO. ART. 29, INCISO IV, DA LCE Nº 46/94. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO STF E DO TJES TRATANDO DE NORMAS SEMELHANTES QUE NÃO AUTORIZAM O AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO. REMESSA DOS AUTOS AO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. 1) É manifesta a inconstitucionalidade material do art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, o qual disciplina que “o servidor público perderá: (...) um terço da remuneração durante os afastamentos por motivo de prisão em flagrante ou decisão judicial provisória, com direito à diferença, se absolvido ao final”.
Isto porque, o servidor público afastado cautelarmente do exercício de suas atividades junto à Administração Pública, em decorrência de medida cautelar imposta em processo criminal (art. 319, inciso VI, do CPP), não pode sofrer qualquer tipo de restrição patrimonial até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, em respeito aos princípios da presunção de inocência (art. 3º, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo c/c art. 5º, inciso LVII, da CF/88) e da irredutibilidade de vencimento (art. 32, inciso XV, da Constituição do Estado do Espírito Santo c/c art. 37, inciso XV, da CF/88).
2) Se as Constituições Estadual e Federal não possuem nenhum tipo de restrição, não pode a Lei efetuá-la, reduzindo a remuneração do servidor público que é submetido a afastamento cautelar do exercício de suas funções no curso de uma ação penal, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade material. As exceções aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de remuneração se encontram elencadas exclusivamente nas Constituições Estadual e Federal, não podendo o legislador estadual agregar novas hipóteses. 3) A despeito de ser flagrante a inconstitucionalidade do art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, considerando a necessidade de se observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88, art. 949, inciso II, do CPC/2015, art. 165 do RITJES e Súmula Vinculante nº 10 do STF), a matéria constitucional deve ser submetida ao Plenário desta Corte. 4) A existência de precedentes dos órgãos plenários do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça em casos similares – que levou em consideração a legislação de outros entes federativos –, por si só, não é suficiente para afastar a cláusula de reserva de plenário, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5) Incidente de inconstitucionalidade instaurado.

Dessa forma, considerando o disposto na Súmula Vinculante nº 10, do Supremo Tribunal Federal,
que
delimita que o afastamento d
a incidência de
determinada norma jurídica
exige a observância da
cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97, da Constituição da República, v
ieram os autos a
este
e. Tribunal Pleno.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, e
m consonância com o entendimento proferido pela 4ª Câmara Cível, e
ntendo ser o caso de declarar a inconstitucionalidade do
artigo
29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94,
conforme razões a seguir.

No presente
incidente
, foi suscitada a inconstitucionalidade do
artigo
29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94,
que
prevê a perda de 1/3 (um terço) da remuneração aos servidores

durante afastamento por motivo de
prisão em flagrante
ou
decisão judicial provisória
, com direito à diferença, em caso de absolvição.

In v
erbis:

Art. 29
-

O servidor público perderá:

[...]

IV
– um terço da remuneração durante os afastamentos por motivo de prisão em flagrante ou decisão judicial provisória, com direito à diferença, se absolvido ao final.

Conforme relatado,
a 4ª Câmara Cível destacou que a norma em questão
afronta
aos
princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos,
previstos, respectivamente, n
os artigos 5º, inciso LVII, e 37, XV, da Constituição da República,
e nos artigos 3º,
caput,
e 32,
XV, da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Confira-se:

Constituição da República:

Art. 5º.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XV
- o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

Constituição do Estado:

Art. 3º.

Estado assegurará, pela lei e demais atos de seus órgãos e agentes, a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos mencionados na
Constituição Federal
e dela decorrentes, além dos constantes nos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte.

Art. 32.
As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes:

[...]

XV
- o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XII deste artigo e no Art. 38, § 3º e sujeitos aos impostos gerais;

Assim, angulada a matéria controvertida nos autos, é possível verificar de plano que o disposto no artigo 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, afronta aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

Nesse particular, cabe destacar que a matéria já foi debatida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.736, na qual declarou inconstitucional norma estadual análoga, em que também era previsto desconto de vencimentos de servidor público no caso de afastamento de suas funções em razão de processo criminal não transitado em julgado. Confira-se:

Ementa: Direito Constitucional. Lei Estadual nº 5.810/1994 do Estado do Pará autorizando a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente. Afronta aos princípios da presunção de inocência, ampla defesa e irredutibilidade de vencimentos. Inconstitucionalidade reconhecida.
1. A jurisprudência dessa Corte é pacífica no sentido de que não é recepcionada pela Constituição Federal norma legal que consigna a redução de vencimentos de servidores públicos que respondam a processo criminal.
2. Ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 37, XV, da Constituição Federal, os quais abarcam os Princípios da Presunção da Inocência, da Ampla Defesa e da Irredutibilidade de Vencimentos. Precedentes: RE 482.006, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE-AgR 776.213, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.084.386/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.063.064/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.017.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.089.248/SP, de minha relatoria. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente. (ADI 4736, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-257 DIVULG 25-11-2019 PUBLIC 26-11-2019).

Na ocasião, de
stacou-se que
“o
s princípios da presunção da inocência e da ampla defesa vedam a existência de qualquer dispositivo legal estadual que proponha a redução de vencimentos ou de remuneração na ausência de decisão condenatória transitada em julgado.
[...] O princípio da irredutibilidade de vencimentos, por sua vez, também impõe que o subsídio e os vencimentos dos detentores de cargos e empregos públicos são irredutíveis, salvo o prescrito nos incisos XI e XIV do art. 37 e nos art. 39, § 4º, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I, da Constituição Federal. Isso se justifica pela prerrogativa proveniente do caráter alimentar de que se reveste a remuneração”.

Dessa forma,
ao se admitir
a
redução da remuneração de servidor na hipótese
de prisão em flagrante ou prisão provisória
,
como previsto no dispositivo legal ora em análise,
estar-
se-ia
validando verdadeira antecipação de pena, sem que seja observado o devido processo legal,
o que claramente vulnera
os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

Em outros termos,
se o acusado é presumidamente inocente por força do disposto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República,
não
é legítimo lhe atribuir
sanção jurídica automática
de perda parcial de seus vencimentos como desdobramento de mera acusação
em processo criminal,
sendo, por certo, indispensável à referida sanção o devido processo legal e o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Lado outro, conforme bem destac
ad
o no acórdão da 4ª Câmara Cível que suscitou o presente incidente de inconstitucionalidade, nem mesmo a alegação de
“que o pagamento do vencimento ao servidor público afastado cautelarmente de suas funções incorreria em enriquecimento indevido deve prosperar, pois o princípio da presunção da inocência orienta que o agente público não pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sua condenação, de forma que o afastamento das funções não decorre de sua própria vontade, mas de ato de império da Administração Pública que opta por abrir mão daquela força de trabalho, mesmo tendo a necessidade de manter sua remuneração, para não suportar o risco de que aquele servidor, supostamente infrator, torne a delinquir”
.

Registre-se, por oportuno, que esse entendimento tem sido sistematicamente reiterado pelo Supremo Tribunal Federal
ao tratar d
a matéria.
Vejamos:

EMENTA: ART. 2º DA LEI ESTADUAL 2.364/61 DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LEI ESTADUAL 869/52, AUTORIZANDO A REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PROCESSADOS CRIMINALMENTE. DISPOSITIVO NÃO-RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
I - A redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente colide com o disposto nos arts. 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição, que abrigam, respectivamente, os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

II - Norma estadual não-recepcionada pela atual Carta Magna, sendo irrelevante a previsão que nela se contém de devolução dos valores descontados em caso de absolvição.
III - Impossibilidade de pronunciamento desta Corte sobre a retenção da Gratificação de Estímulo à Produção Individual - GEPI, cuja natureza não foi discutida pelo tribunal a quo, visto implicar vedado exame de normas infraconstitucionais em sede de RE. IV - Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido. (RE 482006, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI,
Tribunal Pleno,
julgado em 07-11-2007, DJe-162 DIVULG 13-12-2007 PUBLIC 14-12-2007 DJ 14-12-2007 PP-00050 EMENT VOL-02303-03 PP-00473 RTJ VOL-00204-01 PP-00402).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PROCESSADOS CRIMINALMENTE. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II - A redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente colide com a Constituição no que colide com os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.
III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1142074 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 07-12-2018 PUBLIC 10-12-2018).

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1
. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1059669 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22-03-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 02-04-2019 PUBLIC 03-04-2019).

Por sua vez, este e. Tribunal de Justiça também já analisou a matéria em sede de incidente de inconstitucionalidade, oportunidade em que foi declarada a inconstitucionalidade de lei municipal que também previa o desconto de um terço do vencimento de servidor público afastado em decorrência de prisão cautelar ou de ação penal sem trânsito em julgado. Confira-se:

CONSTITUCIONAL - INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO - CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - NECESSIDADE - ART. 126, INCISO III, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.278/91, DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES - DESCONTO DE 1/3 (UM TERÇO) DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ENQUANTO PERMANECEU PRESO PROVISORIAMENTE NO CURSO DE AÇÃO PENAL - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO - PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF - INCONSTITUCIONALIADE MATERIAL - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITO DA LEI COM EFEITO EX TUNC.
1. Caso em que a legislação municipal dispõe sobre a possibilidade de o ente municipal efetuar o desconto de 1/3 (um terço) do vencimento ou remuneração durante o afastamento de prisão um flagrante, preventiva, administrativa, suspensão preventiva, pronúncia ou denúncia por crime funcional ou ainda condenação por crime inafiançável no qual haja pronúncia, com direito a diferença, se inocentado ao final.
2. Segundo o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, o afastamento de determinada norma jurídica demanda análise sob cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97, da Constituição da República. 3. Arguida a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público e acolhido o referido incidente pelo órgão fracionário, a questão deverá ser submetida ao Tribunal Pleno, para que se manifeste, tão somente acerca da tese jurídica apresentada. A decisão colegiada deverá se ater apenas à tese jurídica, sem qualquer manifestação acerca do direito invocado na demanda, cujo julgamento compete ao órgão fracionário.
4. O entendimento do STF acerca da norma analisada está sedimentado no sentido de que os descontos efetuados nos vencimentos do servidor público durante o período de reclusão em decorrência de prisão preventiva afrontam os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.
5. Procedente o incidente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.936/2017, do Município de Vila Velha, atribuindo efeitos ex tunc à declaração e ratificando, por fim, a medida liminar ao seu tempo concedida. (TJES, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Ap - Reex, 021150022750, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 01/04/2019).

Diante das razões acima,
e considerando a iterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste e. Tribunal de Justiça, não remanescem dúvidas que a norma trazida no artigo ora em análise é inconstitucional por afronta aos
princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

Ante o exposto,
acolho o incidente suscitado e
declaro
a inconstitucionalidade
do art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994
.

Prevalecendo o entendimento acima, proceda-se na forma do art. 167, § 4º, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, e do art. 112, § 2º, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao órgão fracionário para a conclusão do julgamento do recurso interposto.

É como voto.

Vitória, 12 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024 a 12.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o relator, pela inconstitucionalidade do dispositivo impugnado.
Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 29, INCISO IV, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/94.
Acompanho o e. Relator para acolher o incidente suscitado e, assim,
e
declarar
a inconstitucionalidade
do art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994
.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.
Acompanho o Voto da Eminente Relatora.
Voto para acompanhar a em. Relatora, no sentido de declarar a inconstitucionalidade do art. 29, inc. IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Considerando tratar-se de
INCIDENTE DE
I
NCONSTITUCIONALIDADE
, averbo meu impedimento para atuar no presente feito, conforme estabelece o art. 5º, §1º do RITJES.
Sessão 08/07 a 12/07

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar a relatoria.
VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para declarar a inconstitucionalidade do art. 29, IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

VOTO

Trata-se de Incidente de Inconstitucionalidade suscitado em Apelação Cível para que este egrégio Tribunal Pleno declare se o artigo 29, IV da Lei Complementar (LC) 46/94 está de acordo ou em desacordo com a Constituição.

O caso original versa sobre demanda de um servidor do INCAPER (
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural) contra a referida autarquia para que esta fosse condenada a lhe restituir os valores que foram descontados entre janeiro e maio de 2014.

Durante o processamento do mencionado recurso, a 4ª Câmara Cível suscitou o presente incidente em respeito à cláusula de reserva de Plenário constante no artigo 97 da Constituição Federal:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

A controvérsia cinge-se em torno da possível inconstitucionalidade do artigo 29, IV da LC 46/94 por violação ao princípio da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos.

Eis o seu teor:

Art. 29
- O servidor público perderá:

[...]

IV
– um terço da remuneração durante os afastamentos por motivo de prisão em flagrante ou decisão judicial provisória, com direito à diferença, se absolvido ao final.

O eminente Relator proferiu judicioso voto trazendo à baila uma miríade de brilhantes argumentos acerca da inconstitucionalidade da norma objurgada, sendo um deles cabal: a decisão em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4736) do Supremo Tribunal Federal (STF) em que restou firmado o entendimento de que
“não é recepcionada pela Constituição Federal norma legal que consigna a redução de vencimentos de servidores públicos que respondam a processo criminal.”.

As decisões em sede de ADI proferidas pelo STF vinculam todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive este egrégio Tribunal, nos termos do artigo 102, §2º da Constituição Federal:

Art. 102.

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Nesse sentido, não vejo outro entendimento possível de ser aplicado ao presente caso a não ser este do STF que foi brilhantemente aplicado no voto condutor.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 29 da LC 46/94.

É como voto.

Vitória, 12 de julho de 2024.

Pedro Valls Feu Rosa

Desembargador

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator para acolher o incidente suscitado pela colenda Quarta Câmara Cível, durante julgamento de recurso de apelação cível sob a minha relatoria, e declarar a inconstitucionalidade do art. 29, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, na medida em que os descontos efetuados nos vencimentos de servidor público durante o período de prisão provisória afrontam os postulados constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.
Acompanho o voto de relatoria.